Tribunal: TJDFT
Processo: 0750745-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução fiscal - Exceção de pré-executividade - Prescrição não configurada - Ação ajuizada tempestivamente - Demora na citação (17 anos) atribuível exclusivamente ao mecanismo judicial. STJ 106 – Impenhorabilidade do salário restrita ao mês em que for pago, não alcançando sobras de pagamento anterior. Desconstituição parcial da penhora - Gratuidade de justiça. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência, seja pela renda mensal, que não ultrapassa cinco salários-mínimos, seja pela ausência de provas que a contrariem.